Tribunal: TJSP
Processo: 0002147-65.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – METALÚRGICO – LER/DORT NO OMBRO ESQUERDO – DÚVIDAS SOBRE A INCAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL OCUPACIONAL – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Preliminar rejeitada. Apelo autárquico desprovido.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – METALÚRGICO – LER/DORT NO OMBRO ESQUERDO – DÚVIDAS SOBRE A INCAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL OCUPACIONAL – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Preliminar rejeitada. Apelo autárquico desprovido. Remessa oficial parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002147-65.2015.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado DALMO ELIZEU DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar.
Deram parcial provimento a remessa oficial. Negaram provimento ao apelo
autárquico. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores (Presidente) e LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002147-65.2015.8.26.0101 -Voto no 27.239
2
Apelação no 0002147-65.2015.8.26.0101
Comarca: CAÇAPAVA – 2a VARA CÍVEL
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: DALMO ELISEU DA SILVA
Voto no 27.239
ACIDENTE DO TRABALHO METALÚRGICO LER/DORT
NO
OMBRO
ESQUERDO

DÚVIDAS
SOBRE
A
INCAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL
OCUPACIONAL

JULGAMENTO
CONVERTIDO
EM
DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA -
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA
NEXO
CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO BENEFÍCIO
DEVIDO.
Preliminar rejeitada. Apelo autárquico desprovido. Remessa
oficial parcialmente provida.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando ter se
tornado portador de males nos ombros adquiridos no exercício de suas funções
em indústria automobilística, que demandavam movimentos repetitivos de
grande esforço e em posição viciosa, causando redução de sua capacidade para o
labor, o que conduz ao direito à percepção do benefício acidentário.
A r. sentença de fls. 191/193, aclarada às fls. 203, julgou procedente
a ação, para condenar a autarquia à concessão de auxílio acidente, a partir
01.05.2015, devendo o benefício permanecer suspenso nos períodos em que
recebeu auxílio-doença pela mesma causa, além do pagamento de abono anual,
dos valores em atraso, atualizados e com juros legais e dos honorários
advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o total da condenação. Foi
concedida a tutela antecipada, para a imediata implantação do benefício.
Apela a parte sucumbente arguindo, preliminarmente, a nulidade do
decisum, com a determinação de renovação da prova pericial médica, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002147-65.2015.8.26.0101 -Voto no 27.239
3
o encaminhamento de peças dos autos ao MP e ao CRM para apuração da
conduta do perito judicial, por ser médico particular do obreiro, o que é vedado
(art. 93, do Código de Ética Médica). No mérito, alega não estarem comprovados
os requisitos necessários à concessão do benefício acidentário, razão pela qual
requer a inversão do julgado. Por fim, requer a conversão do julgamento em
diligência para renovação da prova pericial e realização da vistoria in loco. Pede
o provimento de seu recurso (fls. 212/216).
O recurso foi recebido e respondido (fls. 229/234). Não foi
oferecido parecer ministerial.
Processo não submetido ao reexame necessário.
O julgamento foi convertido em diligência para renovação da prova
pericial (fls. 241/246). Com a vinda do laudo (fls. 255/267), as partes foram
cientificadas.
É o relatório.
A despeito da omissão da r. sentença, considero interposta a
remessa oficial por força do que dispõe o art. 496, I do CPC/2015.
A preliminar suscitada deve ser rechaçada de plano. Não há que se
falar em nulidade do decisum.
A nomeação do perito é função exclusiva do Juiz e recai em
profissional de sua confiança, comportando recusa pelas partes nos casos de
impedimento ou suspeição, devendo ser suscitada na primeira oportunidade em
que lhe couber falar nos autos, nos termos do § 1o do artigo 148 do CPC, o que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002147-65.2015.8.26.0101 -Voto no 27.239
4
recorrente não cuidou de fazer, vindo a alegar suspeição apenas em sede de
apelação, após a elaboração do laudo que lhe foi desfavorável.
Pois bem.
Narra o autor, na inicial, que devido às suas funções desenvolvidas
em indústria automobilística tornou-se portador de males nos ombros, razão pela
qual a sua capacidade de trabalho foi reduzida, fazendo jus ao benefício
acidentário.
Na avaliação médica designada, o expert, valendo-se do exame
físico, constatou que o autor apresenta redução da amplitude de movimento do
ombro esquerdo e joelhos. Em resposta aos quesitos formulados pelas partes,
afirmou que os males que o acometem podem ser de origem laboral,
degenerativa ou traumática e que as lesões, provavelmente, foram desencadeadas
pelo trabalho. Concluiu pela incapacidade parcial e permanente (fls. 156/160).
Destarte, não sendo suficientes para elucidar a questão posta em
juízo os elementos probatórios existentes nos autos, o julgamento do apelo foi
convertido em diligência (fls. 241/246).
Na nova avaliação médica (fls. 255/267) o perito, de inteira
confiança desta Corte, valendo-se de exames físico e complementares constatou
“Avaliado o autor, encontramos alterações na capacidade funcional de seu
Ombro Esquerdo, que já foi operado 3 vez entre 2012 e 2015. Tais alterações
são decorrentes de patologia relacionada ao trabalho, como explicaremos a
seguir: Tais alterações podem ser consideradas como consolidadas, e reduzem
de forma parcial e permanente a capacidade de trabalho do autor, não devendo
mais o autor trabalhar em atividades que exijam elevação dos braços acima da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002147-65.2015.8.26.0101 -Voto no 27.239
5
linha média dos Ombros com emprego de força.” (fl. 263). E concluiu:
“Encontramos quadro de Incapacidade Parcial e Permanente decorrente de
patologia relacionada ao trabalho em Ombro Esquerdo. Data de consolidação
da lesão = data cessação benefício junto ao INSS.” (fl. 267).
As partes tiveram ciência do laudo e o INSS não ofertou
impugnação, tampouco trouxe parecer divergente, deixando de infirmar as
assertivas periciais.
Como se percebe, o laudo pericial produzido nesta instância é
conclusivo pela incapacidade do autor, classificada como parcial e permanente
gerada por alterações no membro superior esquerdo.
Procede o pedido do autor, sendo inegável que os males o impedem
de efetuar normalmente suas funções, dado que a limitação do membro superior
esquerdo é fator determinante de restrição permanente para o desempenho de seu
trabalho, ainda que parcial.
Por sua vez, o nexo etiológico ocupacional com o labor restou
reconhecido em perícia e pela concessão do auxílio-doença acidentário.
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e definitiva. Presentes estes requisitos, é de rigor o
deferimento da reparação.
O termo inicial do benefício foi corretamente fixado na decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002147-65.2015.8.26.0101 -Voto no 27.239
6
primeiro grau e fica mantido.
Observa-se que o auxílio-acidente permanecerá suspenso nos
períodos em que o obreiro receber auxílio-doença pelo mesmo motivo (art. 104,
§6o do Decreto 3048/99).

Pelo reexame necessário, consigno que, para fins de correção
monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária
até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até
29 de junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema
810/STF). Os juros de mora serão aqueles corretamente estabelecidos na r.
sentença (remuneração oficial da caderneta de poupança, art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a sentença é
ilíquida e, portanto, referida verba deve ser fixada na fase de liquidação, nos
termos do art. 85, §4o, II do CPC, observada a Súmula.
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar. NEGA-SE
PROVIMENTO ao apelo autárquico e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator